Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0727906-22.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO, UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A CH O Recebi os presentes autos, por redistribuição decorrente da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima, no dia 15 de março de 2021. Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator